Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-13.2021.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001249-13.2021.8.11.0046.
Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro.
Recorrente: GEONER CASALI DEPELEGRINI.
Recorrida: CHEREMETA & CIA LTDA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO ENTREGUE PARA CONSERTO – TROCA DE PEÇAS REALIZADAS SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR – RECUSA DA REQUERIDA EM DEVOLVER O VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da recorrida, ao realizar a troca das peças do veículo sem a anuência do autor e exigir o pagamento integral do serviço para poder entregar o veículo, sem se esforçar o suficiente para resolver a lide na esfera administrativa. O veículo foi restituído ao recorrente por força de decisão liminar.
2. Situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois o consumidor ficou privado de utilizar seu veículo automotor por muitos dias.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001249-13.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (RECORRENTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), CHEREMETA & CIA LTDA - CNPJ: 15.108.276/0001-65 (RECORRIDO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022